Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713977-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REQUERENTE: JOAO PAULO RODOVALHO DE OLIVEIRA REQUERIDOS: ELISA EBELING RODOVALHO DE OLIVEIRA, VERK PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, LILIANE DOS SANTOS BONA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de requerimento[1] formulado incidentalmente por João Paulo Rodovalho de Oliveira almejando a revogação da determinação exarada no bojo da decisão interlocutória[2] que acolhera o pedido de tutela de urgência incidental formulado pela autora, cominando aos réus a obrigação negativa de absterem-se de ocupar o imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes e de prosseguirem com a execução de obras no local, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). Segundo a decisão arrostada, as partes celebraram contratos de compra e venda de imóvel e de empreitada e reforma do bem, contudo, cada uma imputa à outra o descumprimento do contrato correlato e ambas almejam a asseguração da propriedade do imóvel. Pontuara aquele julgado que a autora evidenciara que os réus ocuparam o imóvel, o que encerra comportamento com nítido viés de criar obstáculos ao andamento da ação e a eventual futuro cumprimento de sentença, devendo ser obstada a ocupação do bem, como forma de ser preservada a situação de fato que ensejara o ajuizamento da ação. Após a prolação do aludido provimento e cumprido o itinerário processual, sobreviera sentença, que, dentre outras resoluções, declarara os direitos da autora, ora requerida, sobre as benfeitorias realizadas no imóvel e, antecipando os efeitos da tutela jurisdicional, condicionara a entrega das chaves a ela à realização de depósito do valor equivalente ao saldo devedor dos contratos de compra e venda (R$ 590.000,00) e de empreitada (R$ 170.000,00), acrescido da importância reconhecidamente devida à parte requerida e objeto de compensação (R$ 2.807,20). Outrossim, julgara improcedente o pedido reconvencional formulado pelos réus. De seu turno, objetiva o requerente a revogação do decidido e a entrega das chaves do imóvel depositadas em juízo, de modo a viabilizar a limpeza do terreno. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, após a decisão de desocupação do imóvel, já fora multado três vezes pelo condomínio, por não realizar a limpeza do imóvel de forma rotineira e habitual, conforme determina o regimento interno do ente condominial. Ressaltara que o terreno fora tomado por mato e que a piscina armazena cerca de 30 (trinta) mil litros de água parada, trazendo risco à saúde pública, em decorrência do surto de dengue. Afirmara, alfim, que a administração do condomínio encaminhara-lhe comunicado de que os imóveis devem ser limpos ao menos três vezes ao ano, não tendo, contudo, realizado a limpeza até então. Instada a se manifestar[3], a autora, por meio de seus advogados, respondera ao pedido advindo do réu, pugnando pelo indeferimento do postulado, argumentando que o peticionante, intimado anteriormente para realizar a aludida manutenção, não atendera ao chamamento. Aduzira, ademais, ter sido reconhecido que o peticionante ocupara indevidamente o imóvel, alterando seu estado e incorrendo em multas. Por fim, se prontificara a realizar a limpeza com seus próprios recursos, desde que fosse reembolsada, como já anteriormente autorizado pelo Juízo a quo, o que fora cumprido sem complicações, solicitando, portanto, acesso ao imóvel para essa finalidade[4]. O ora peticionante, de sua vez, juntara nova petição, reprisando os pedidos elencados em sua apelação e na petição anterior, requerendo: (i) o reconhecimento da responsabilidade da apelada/peticionada pela depreciação do imóvel; (ii) a revogação da decisão do Juízo a quo e a retirada das chaves do imóvel, em juízo, para sua limpeza e conservação; (iii) a condenação da apelada ao pagamento dos custos de manutenção e da depreciação do imóvel; e, (iv) o provimento da sua apelação, com a rescisão do contrato firmado, e o julgamento de procedência do seu pedido reconvencional, com a condenação da apelada ao pagamento de multas contratuais.[5] É o relatório. Decido. Cuida-se de requerimento formulado incidentalmente por João Paulo Rodovalho de Oliveira almejando a revogação da determinação exarada no bojo da decisão interlocutória que acolhera o pedido de tutela de urgência incidental formulado pela autora, cominando aos réus a obrigação negativa de abster-se de ocupar o imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes e de prosseguirem com a execução de obras no local, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). Segundo a decisão arrostada, as partes celebraram contratos de compra e venda de imóvel e de empreitada e reforma do bem, contudo, cada uma imputa à outra o descumprimento do contrato correlato e ambas almejam a asseguração da propriedade do imóvel. Pontuara aquele julgado que a autora evidenciara que os réus ocuparam o imóvel, o que encerra comportamento com nítido viés de criar obstáculos ao andamento da ação e a eventual futuro cumprimento de sentença, devendo ser obstada a ocupação do bem, como forma de ser preservada a situação de fato que ensejara o ajuizamento da ação. Após a prolação do aludido provimento e cumprido o itinerário processual, sobreviera sentença, que, dentre outras resoluções, declarara os direitos da autora, ora requerida, sobre as benfeitorias realizadas no imóvel e, antecipando os efeitos da tutela jurisdicional, condicionara a entrega das chaves à autora à realização de depósito do valor equivalente ao saldo devedor dos contratos de compra e venda (R$ 590.000,00) e de empreitada (R$ 170.000,00), acrescido da importância reconhecidamente devida à parte requerida e objeto de compensação (R$ 2.807,20). Outrossim, julgara improcedente o pedido reconvencional formulado pelos réus. De seu turno, objetiva o requerente, via do petitório em tela, a revogação do decidido e a entrega a seu favor das chaves do imóvel depositadas em juízo, de modo a viabilizar a limpeza do terreno. Do alinhado, afere-se que, nesta sede, almeja o requerente a obtenção de provimento jurisdicional que, infirmando a resolução outrora empreendida pelo Juízo de origem, defira-lhe a retirada das chaves do imóvel litigioso, depositadas em juízo, revogando a determinação exarada na decisão mencionada, para que possa realizar a limpeza do bem. De outro lado, a autora manifestara-se pelo indeferimento do pedido, prontificando-se a realizar a limpeza do imóvel, desde que seja reembolsada pelos custos, solicitando, portanto, a liberação das chaves do imóvel, depositada em Juízo. Deflui do aduzido, então, que a pretensão que formulara o requerente ostenta natureza cautelar, volvida à obtenção, em tutela provisória incidental, de provimento que o autorize a retirar as chaves do imóvel objeto da lide para que possa realizar, segundo sustenta, sua manutenção. Diante do caráter instrumental da medida incidental postulada, que tem natureza puramente cautelar, e estando em ambiente de relação de trato continuado, em que, havendo alteração na situação de fato, possível o reexame do decidido (CPC, art. 505), aferido, ademais, que restara desacolhido o pedido principal no ambiente da sentença prolatada, afiguram-se aplicáveis à espécie as disposições albergadas no artigo 299 do Código de Processo Civil vigente. Com efeito, o artigo individualizado autoriza a concessão de tutela provisória incidental, na fase recursal, pelo órgão jurisdicional competente para apreciar o recurso, nos seguintes termos: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo Único. Ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” (destaquei) De conformidade com o preceptivo legal trasladado, afigura-se cabível a formulação de tutela provisória, após a prolação de sentença, enquanto pendente a admissibilidade do recurso. Com efeito, aludido pedido incidental, na forma de tutela provisória de urgência incidental à apelação pode, inclusive, traduzir a outorga antecipada do direito postulado. Essa apreensão, a par de emergir da própria sistemática processual, encontra respaldo nos ensinamentos doutrinários sobre o tema, pois, nos comentários a esse dispositivo, entende-se que a tutela provisória, nos recursos, destina-se à suspensão da eficácia da decisão recorrida ou à antecipação da eficácia do provimento do recurso. Nesse sentido, é a lição de Nelson Nery Junior[6], consoante se extrai do texto reproduzido, in verbis: “Competência para a tutela provisória em ações de competência originária de tribunais e em recursos. No regime atual, instituído pelo CPC 299 par.ún. (e que é a continuidade do que já estava estatuído no CPC/1973 800 par. ún.), ficou mais explícita a possibilidade de a parte, interpondo o recurso, dirigir-se ao tribunal e pleitear tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão impugnada, requerendo a medida diretamente para o órgão competente para o julgamento do mérito. De outra parte, o CPC 995 par.ún. permite ao relator de qualquer recurso conceder a este efeito suspensivo, nas hipóteses que menciona.” Sucede que, conquanto cabível a postulação em ambiente abstrato, no caso concreto está obstada pela ausência de alteração da situação de fato que ensejara a decisão interlocutória antecedente, que assim decidira a questão da ocupação do imóvel, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LILIANE DOS SANTOS BONA em desfavor do JOÃO PAULO RODOVALHO DE OLIVEIRA, ELISA EBELING RODOVALHO DE OLIVEIRA e VERK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para “que seja deferido o depósito judicial dos valores sobressalentes estipulados contratualmente, e, consequentemente, deferido o pedido liminar, de forma a ser ordenada a entrega das chaves à requerida e declarado o direito de posse do imóvel”. As partes estão vinculadas por meio de “um instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel com recibo de sinal de negócio e princípio de pagamento” (doc. de ID 122190909), onde ficou entabulada a obrigação de venda de um imóvel situado no Condomínio Privê Morada Sul Etapa C, conjunto 17, casa 16, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF. Em conjunto foi assinado um contrato de empreitada e reforma de residência (doc. de ID 122190910). De forma simples, a parte pretende efetivar o depósito da quantia de R$ 690.000,00 que seriam as parcelas finais e obrigar a parte requerida a entregar o imóvel. As partes se digladiam no feito no sentido de uma imputar a outra o descumprimento do contrato, pois ambas querem o imóvel. Todavia, no último petitório a parte autora traz elementos de convencimento, em especial, fotos que evidenciam a prática de comportamento da requerida no sentido de vir a ocupara o imóvel, sendo pela demonstração de mobília no local, seja pela possível instalação de ar condicionado no local. Ou seja, é um comportamento com nítido viés de criar mais obstáculos no andamento do feito e quiçá num futuro cumprimento de sentença. Assim, encontram-se presentes os elementos da probabilidade de ocupação irregular do imóvel pela parte requerida e do perigo da demora do provimento. Assim, DETERMINO a intimação da parte requerida para que não ocupe o imóvel e não continuem a executar obras no local, sob pena de multa de importe de R$ 1.000,00 (mil reais) diários. Caso a presente decisão não seja suficiente para cessar o comportamento da parte requerida, será apreciada a possibilidade de entrega do bem a parte autora. Outrossim, as partes devem se atentar para a regra do artigo 3p, II, da Lei 8.009/90. Expeça-se mandado de intimação, nos termos da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se, imediatamente.[7] Sob essa realidade é que desponta inviável o revolvimento da pretensão de revogação da tutela de urgência concedida, já indeferida com definitividade em duas instâncias, diante da efetiva ausência de alteração na situação de fato que a embasara[8]. É que a postulação fora apresentada sob os mesmos argumentos e à luz da mesma situação fática outrora descortinada, não apontando o requerente fatos novos aptos a evidenciarem a alteração da contextura circunstancial cuja apreciação conduzira ao indeferimento do pleito. Confira-se, acerca da temática, elucidativa preleção catedrática do ilustrado Ministro Teori Zavascki, que apreciara a questão ainda sob as luzes do ab-rogado Códex Processual: “(...) A modificação ou a revogação das medidas provisórias em geral podem ocorrer, basicamente, em duas situações: (a) com a mudança do estado de fato ou (b) com o aprofundamento da cognição sobre o direito afirmado, em função, inclusive, da mudança do esta- do da prova. No primeiro caso (a), a mudança da situação fática poderá evidenciar (a.1) o desaparecimento ou a mitigação da situação de urgência anteriormente existente, ou, então, (a.2) o surgimento de situação de perigo que antes não se configurava. E com o aprofundamento da cognição (b) e possível que fique demonstrada (b.1) a inverossimilhança do direito que se aparentava verossímil ou (b.2) a verossimilhança do direito que antes não parecia evidenciada. (...) 7. Reiteração do pedido Ao mencionar que “a tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo”, o dispositivo da lei (§ 4o do art. 273) não foi completo, pois, na sua literalidade, faz supor que a revogação ou a modificação da decisão tem lugar apenas nos casos em que a medida foi deferida pelo juiz. Não e assim, no entanto. Mesmo quando tenha havido anterior indeferimento da tutela antecipatória, ou deferimento parcial, nada obsta que, no futuro, possa haver decisão em outro sentido, acolhendo o pedido ou a parte dele que antes fora denegada. Basta que se faça presente ou a situação (a.2), acima referida, ou seja, o surgimento de situação de perigo que antes não se configurava, ou a situação (b.2), isto e, a verossimilhança do direito que antes não se mostrava evidenciada. Da mesma forma, sobrevindo situação nova que configure a incontroversia de pedido, antes não existente, nada impede que o juiz defira, com base no § 6o, a antecipação antes negada. (...) De mais a mais, ainda que se pudesse falar em preclusão ou coisa julgada, e certo que a eficácia desses institutos esta subordinada a cláusula rebus sic stantibus, e, portanto, não prevalece quando ocorre modificação das circunstâncias primitivas, existentes a época em que a decisão foi prolatada. (...)”[9] Esse, aliás, o entendimento também sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende, a contrario sensu, do aresto adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PRESENÇA DE CUNHO DECISÓRIO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial, por ocasião de julgamento de recurso especial repetitivo, consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC de 2015 é de taxatividade mitigável, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente no recurso de apelação. 2. Para fins de aferir-se o cabimento de agravo de instrumento, independentemente do nome do provimento jurisdicional agravado, basta que este possua conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte. 3. No caso, a decisão agravada tem manifesto conteúdo decisório, com repercussão, inclusive, econômica sobre a parte, ao indeferir o pedido de tutela de urgência incidental para prestação de alimentos provisórios. 4. "As tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos, o que ocorreu". Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.120.207/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.) Confira-se, ainda, por pertinente, o posicionamento perfilhado por esta Casa de Justiça quanto ao tema: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATO NOVO. AUSENTE. NOVA ANÁLISE. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade. 2. Inviável a apreciação de requerimento formulado em contrarrazões visando à reforma da sentença ou à concessão de tutela de urgência recursal, tendo em vista a inadequação da via eleita. Precedentes. 3. Conquanto a tutela de urgência possa ser requerida em sede recursal, ausente o alegado fato novo, torna-se inviável a sua concessão quando anteriormente indeferida pelo Juízo de origem, em razão da preclusão. 4. O acórdão encontra-se eivado de omissão, porquanto não analisou as teses suscitadas pela parte autora em sede de contrarrazões - vício sanado sem alteração do julgado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.” (Acórdão 1331695, 07026528720188070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIDA NA ORIGEM. REDISCUSSÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CASOS EXCEPCIONAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITITATIVA. SUBSIDIÁRIA. REGRA GERAL. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA. 1. A discussão acerca do exame da tutela provisória de urgência deferida na origem está preclusa, pelo que não há que se revistar o tema em sede de apelação que, ao final, busca reexaminar ato judicial emanado de cognição exauriente por meio de sentença. 2. É nula o procedimento extrajudicial que redundou na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário quando ausente a notificação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, sendo inservível a sua substituição pela excepcional via da notificação editalícia quando não demonstrado que foram esgotados todos os meios para realização da notificação pessoal. Inteligência do artigo 26, §§1o, 3o e 4o da Lei 9.514/97. Precedentes do TJDFT. 3. Cabe ao credor fiduciário a incumbência de comprovar que atendeu adequadamente os termos da Lei n.o 9.514/97, sob pena de não se efetiva de forma lídima a consolidação da propriedade, sobretudo em casos tais em que o devedor fiduciante reside no imóvel que é objeto da alienação fiduciária e que tem no contrato sinalizado de forma expressa seu endereço para localização. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais somente podem ser fixados com base no juízo de apreciação equitativa de forma subsidiária ou, em outras palavras, quando não for possível o arbitramento pela regra geral (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil) ou for inestimável ou irrisório o valor da causa artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT e STJ. 5. Recurso da parte ré conhecido, preliminar de 'error in judicando' rejeitada e, no mérito, desprovido. 6. Recurso parte autora conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1330446, 07041354420208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, resolvida a questão com observância desses marcos, ressoa impassível que não pode ser revolvida novamente nesta sede incidental, sem a devida comprovação da existência de fato novo ensejando a sua reapreciação. Conseguintemente, não se afigura legítimo o revolvimento da matéria em foco, ignorando a intangibilidade assegurada às decisões antecedentes proferidas pelo magistrado de origem e por esta egrégia Casa de Justiça. Em verdade, a formulação ignora a sistemática procedimental, ensejando forma de reprisamento de questão já resolvida via de duas decisões distintas, sem a demonstração ou ocorrência de alteração na situação fática precedente. Outrossim, no tocante ao pedido formulado pela autora[10], visando o seu acesso ao imóvel para que realize a manutenção da estrutura e demais acessórios insertos no imóvel, diante da atual situação em que se encontra, que traria, segundo pontuara, riscos sanitários à comunidade, com fundamento no princípio da razoabilidade (art. 8o, CPC), consoante já decidido anteriormente[11], defiro parcialmente o pleito e determino a expedição de mandado para que, em diligência a ser acordada em contato prévio com a autora, o(a) Oficial de Justiça franqueie o seu acesso às instalações externas do imóvel, com a retirada da chave do imóvel em juízo. Deve o acesso ao imóvel, contudo, ser limitado à realização da limpeza e manutenção da área externa, cujos meios devem ser fornecidos pela própria autora e às suas expensas. Cumprida a diligência, o oficial de justiça deverá devolver as chaves na Secretaria do Juízo. Com lastro nos argumentos alinhados, indefiro o pedido formulado pelo réu. Outrossim, acolho parcialmente o pedido da autora e determino a expedição de mandado para que, em diligência a ser acordada em contato prévio com a parte, ou seu advogado, o(a) Oficial de Justiça franqueie seu acesso às instalações externas do imóvel, com a retirada da chave do imóvel em juízo, nos termos da fundamentação, para fins de limpeza, tudo no prazo máximo de 2 (dois) dias, devendo o serventuário da justiça confeccionar auto reportando o estado em que o imóvel se encontrava e de como fora restituído após a diligência autorizada. Cumprida a diligência, o Oficial de Justiça deverá devolver as chaves na Secretaria do Juízo, mediante comprovante. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 61639630, fls. 643/644. [2] - Decisão - ID 61639623, fls. 619/622. [3] - Despacho - ID 68239470, fl. 1389. [4] - Petição - ID 68295737, fls. 1390/1392. [5] - Petição - ID 68722602, fls. 1395/1398. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016 Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery Editor: Revista dos Tribunais, 2a edição em e-book, baseada na 16a edição impressa, sistema proview.thomsonreuters.com. [7] - ID 46160492, fls. 93/99, do proc. no 0738902-43.2022.8.07.0000. [8] - ID 50998711 - Pág. 9, fl. 130, do proc. no 0738902-43.2022.8.07.0000. [9] - Zavascki, Teori A. Antecipação da Tutela, 7a edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 2009. [10] - ID 68295737, fls. 1390/1392. [11] - ID 61639800, fls. 1141/1142.